Tribunal: TJMT
Processo: 0000342-98.2017.8.11.0077
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000342-98.2017.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA PESSOE LTDA - ME - CNPJ: 03.520.991/0001-21 (APELANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), SELETA INDUSTRIA E COMERCIO DE CERAMICAS LTDA - ME - CNPJ: 73.950.784/0001-92 (APELADO), JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA - CPF: 946.097.721-91 (ADVOGADO), ROGERIO PINHEIRO CREPALDI - CPF: 632.267.581-87 (ADVOGADO), JANDIRA PICCININ PEGORARO - CPF: 330.130.129-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

AGROPECUÁRIA PESSOE LTDA – ME

APELADO(S):

SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÃMICAS LTDA – ME

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE

– IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ENTRADA NO IMÓVEL PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO LAUDO PRELIMINAR – DESNECESSIDADE – DISCUSSÕES ACERCA DO MELHOR TÍTULO E LIMITES DE PROPRIEDADES A SER DIRIMIDA EM AÇÃO PETITÓRIA (REIVINDICATÓRIA/DEMARCATÓRIA) – MÉRITO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS

EM FAVOR DA RÉ – INTERAÇÃO MATERIAL ENTRE A DEMANDADA E O IMÓVEL – RECURSO DESPROVIDO.

“Não é a ação possessória o instrumento mais adequado para dirimir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, notadamente se há indicativo de deslocamento de plotagem de título.
” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0000405-38.2004.8.11.0091, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/05/2017, publ. no DJE 22/05/2017)

“Eventual divergência entre as linhas divisórias do imóvel rural objeto da reintegração de posse e as dos terrenos vizinhos poderá ser objeto de posterior ação demarcatória, não se constituindo o trânsito em julgado da possessória em obstáculo para o ajuizamento da referida ação.”
(STJ - Quarta Turma – AgRg no AREsp 262.272/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)

Escorreita a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse quando a documentação carreada e demais elementos probatórios autos demonstram que quem de fato exerce relação física e interação (
corpus
) com o imóvel cuja posse se disputa é efetivamente a ré.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

AGROPECUÁRIA PESSOE LTDA – ME

APELADO(S):

SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
AGROPECUÁRIA PESSOE LTDA - ME
contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de posse c/c Indenização por perdas e danos
no 342-98.2017.8.11.0077 ajuizada em desfavor de
SELETA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CERÂMICAS LTDA - ME
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que não fora comprovada a posse imediata e anterior da autora sobre a área em litígio, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, argui preliminarmente a recorrente a necessidade de cassação da sentença por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide a partir de um laudo preliminar incompleto sem analisar o seu pedido, aviado em várias oportunidades, para que fosse autorizado o
ingresso de profissional contratado para realizar medições na área sob litígio, impossibilitando o atendimento da determinação de fl. 94, bem como a realização de prova pericial destinados a definir os limites do imóvel de cada parte.

No mérito, sustenta que o veredicto sentencial se encontra em contrariedade com a prova produzida nos autos.

Afirma que a própria sentença reconhece que a autora apelante é a proprietária do imóvel cuja posse se disputa já que o seu título é mais antigo do que o apresentado pela ré.

Alega que ao requerer em seu pedido contraposto o reconhecimento de usucapião, além de contrariar a afirmação anterior de que adquirira tal imóvel a título oneroso, a apelada acaba por admitir que o justo título sobre o referido imóvel pertence à autora.

Pondera que a cadeia dominial juntada nos autos denota que o imóvel objeto da demanda (um lote de terreno suburbano com área de 14.310m2, situado no Bairro Aeroporto) foi transferido por
Carta de Aforamento
ao Sr.
BENTO FERRAZ PACHECO
, antigo sócio da Apelante, em 06/07/1983 e registrado na Matrícula no 15.528, do Livro no 02, do CRI de Cáceres; que passou à matrícula no 10.059, do Livro no 02, do CRI de Pontes e Lacerda em 1995, onde consta a informação de incorporação do imóvel pela Aurora (R-4/10.059); e, finalmente passou à matrícula no 602, do Livro no 02, do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade, válida até os dias atuais, sem qualquer alteração de domínio.

Assevera que, por outro lado, no título apresentado pela apelada seria possível perceber irregularidades, já que no documento de fl.85, emitido pelo INTERMAT em 05/11/2012, foi-lhe outorgada uma área de 682,79m2 que, obviamente, não corresponde àquela de 27.631,36 m2, descrita na matrícula no 1.990 do CRI local.

Aduz que embora o magistrado sentenciante tenha consignado que a posse da autora sobre a área teria cessado quando caiu a antena de telefonia que existia no terreno, e que servia de comunicação com as fazendas do Sr. Bento Ferraz, tal conclusão não corresponde à realidade na medida em que o terreno permaneceu cercado e dividido, sendo que havia entradas distintas para os imóveis de cada uma das partes, conforme teria ficado assinalado por testemunha ouvida na audiência e justificação.

Propala que o fato de a autora ter mantido a terra nua não afasta o seu
animus domini
sobre a área, sendo que assim tomou conhecimento de que a apelada deu início à limpeza do terreno para fins de loteamento iniciou desde logo sua busca pela proteção possessória, tendo, porém, negado o seu pedido extrajudicial de desocupação.

A autora ainda apresenta fotografias da área com a finalidade de refutar a conclusão sentencial de que área em litígio estaria
“há vários anos, desmatada e quase que integralmente limpa e com benfeitorias espalhadas por todo o terreno”
, o que não seria verdade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, condenando-se a ré no pagamento das custas e honorários advocatícios, inclusive quanto ao pedido contraposto, em relação à qual a ré já havia sucumbido.

Contrarrazões no ID. n. 36101993.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O (PREJUDICIAL DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a autora suscita preliminarmente a necessidade de cassação da sentença por violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide a partir de um laudo preliminar incompleto sem analisar o seu pedido, aviado em várias oportunidades, para que fosse autorizado o
ingresso de profissional contratado para realizar medições na área sob litígio, impossibilitando o atendimento da determinação de fl. 94, bem como a realização de prova pericial destinados a definir os limites do imóvel de cada parte.

No entanto, tal arguição não prospera.

Isso porque, consoante pacificado na jurisprudência desta Corte,
“não é a ação possessória o instrumento mais adequado para dirimir dúvida acerca de ocupação de espaço físico nos limites entre propriedades lindeiras, notadamente se há indicativo de deslocamento de plotagem de título.
” (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 0000405-38.2004.8.11.0091, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 17/05/2017, publ. no DJE 22/05/2017)

Vale ainda lembrar que, que de acordo com as Cortes Superiores,
“‘Sendo os objetos das ações demarcatória e possessória distintas, o resultado de uma não cria obstáculos na execução da outra, sendo desnecessário o aguardo da correta delimitação da área para que a reintegração de posse seja cumprida’ (RMS 10.231/BA, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 22/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 256).”
(STJ - Quarta Turma – AgRg no REsp 1215453/MT, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 08/09/2015, DJe 15/09/2015)

De toda a forma
“eventual divergência entre as linhas divisórias do imóvel rural objeto da reintegração de posse e as dos terrenos vizinhos poderá ser objeto de posterior ação demarcatória, não se constituindo o trânsito em julgado da possessória em obstáculo para o ajuizamento da referida ação.”
(STJ - Quarta Turma – AgRg no AREsp 262.272/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 24/06/2014, DJe 04/08/2014)

Sendo assim, a não complementação do laudo preliminar apresentado pelo apelante é de todo irrelevante para a solução da demanda possessória porquanto o que deve ser analisado na possessória é a relação física entre as partes e a coisa possuída, e não a titulação formal da área.

Com isso,
rejeito a prefacial
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.-

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, a apelante seria proprietária e possuidora de um imóvel de 1,4310 ha, no formato de um polígono irregular, matriculado no CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade sob o no 602 e que, em setembro de 2016, chegou ao seu conhecimento que a ré havia ocupado o imóvel e estava loteando a área, como se a propriedade lhe pertencesse.

Consta ainda que, em razão disso, notificou a ré, solicitando a cessação das atividades no imóvel e sua desocupação até 10/10/2016. No entanto, não foi atendida, incorrendo, pois, a ré em esbulho possessório a partir de 11/10/2016.

Ajuizada a ação, foi realizada
audiência de justificação, oportunidade em que foram ouvidas três testemunhas da autora e quatro da parte ré, conforme Termos de ID. n.
36091463.

A liminar possessória foi indeferida.

A parte ré apresentou então contestação com pedido, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial – em razão da ausência de individualização da área – e de inadequação da via eleita e ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, ante a suposta ausência de comprovação da posse invocada pela autora.

No mérito, asseverou que se estabeleceu no imóvel localizado próximo às margens do Rio Guaporé na década de 1990, ocasião em que não existia qualquer cerca que impedisse o acesso da ré ao rio, mas tão somente na divisa com a Rua Cruzeiro do Sul.

Aduziu que que ao longo dos anos construiu diversas benfeitorias no terreno, sem qualquer oposição, exercendo posse mansa e pacífica.

Aduziu que é proprietária da área de 27.631,36m2, adquirida por meio do Programa Cidade Cidadã – TEQUENFIM, originalmente registrada na matrícula 17.756 do CRI de Pontes e Lacerda/MT, posteriormente transformada na matrícula 1.990 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, e por fim desmembrada nas matrículas 1.999 e 2.000 do mesmo Cartório.

Por essas razões, pugnou pela improcedência da ação. Além disso, formulou alternativamente pedido contraposto para, na eventualidade de não ser reconhecida sua propriedade sobre o imóvel, fosse reconhecida a usucapião da área, com a consequente declaração do domínio.

No mais, requereu que em caso de improcedência do pedido, fosse a parte autora condenada ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos custos da demanda (honorários contratuais, despesas cartorárias, etc), de indenização por danos morais, e de multa por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

Arrimado no parágrafo único do art.370 do CPC/15, o julgador singular indeferiu os pedidos de produção de prova pericial e audiência de instrução, julgando antecipadamente a lide.

Ao julgar improcedente a pretensão reintegratória, o magistrado singular expôs a seguinte fundamentação:

“[...]

Sobre as ações possessórias, o Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Embora tenha mencionado às fls. 93/94 que na ação possessória pouco importa de quem é a propriedade do bem, já que esta não é o objeto do litígio, o caso guarda peculiaridades que demandam tecer algumas considerações acerca da propriedade dos imóveis mencionados pelas partes.

A parte autora juntou aos autos às fls. 09v cópia da matrícula 602 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, de sua propriedade, situado no bairro Jardim Aeroporto, cuja descrição é a de um polígono irregular que confronta com dois Corredores Públicos, com terras da Sra. Benigna Fernandes Leite, e com o Rio Guaporé. Por se tratar de título dominial antigo, é comum que a descrição seja um tanto quanto vaga e imprecisa, valendo-se de elementos naturais existentes e da menção ao nome próprio dos proprietários vizinhos. Em razão disso decorre a dificuldade de localização exata do imóvel.

Por sua vez, a parte ré juntou aos autos às fls. 136/146 cópia da matrícula 1.990 do CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, de sua propriedade, que foi desmembrada nas matrículas 1.999 e 2.000 do mesmo Cartório, situada no bairro Jardim Aeroporto, cuja descrição é de um polígono com perímetro de 682,79 metros, confrontando com a Rua Cruzeiro do Sul, com o Lote 01 da Quadra 43, com o Lote 05 da Quadra 40, e com o Rio Guaporé. Por se tratar de um título dominial mais recente, a descrição é mais precisa e objetiva, e por isso maior a facilidade de localização exata do imóvel, sobretudo porque foi juntado aos autos o croqui da área.

Apesar da dificuldade inicial da localização dos imóveis, o laudo preliminar de fls. 205/207 demonstrou de forma clara a posição das áreas, sendo possível perceber que ao contrário do que sustenta a parte autora, as áreas constantes dos registros de imóveis não são distintas e contíguas, mas sim sobrepostas, de forma que a área de propriedade da parte autora (matrícula 602) constitui parte integrante da área de propriedade da parte ré (matrículas 1.999 e 2.000).

Em outras palavras, tanto a parte autora quanto a parte ré figuram no Registro de Imóveis como proprietárias da área em litígio, sendo que a parte ré ainda é proprietária de uma área maior contígua à área em litígio.

Feitas essas considerações, passo à análise da posse da área em litígio, que é o objeto desta demanda de reintegração de posse, e nesse contexto verifico que a parte autora não comprovou a sua posse anterior, nem mesmo após a realização da audiência de justificação.

Já pude mencionar na decisão anterior que durante tal audiência as testemunhas trazidas pela autora se limitaram a dizer que o imóvel mencionado na inicial é de propriedade da AGROPECUÁRIA PESSOÊ LTDA, que por sua vez pertencia ao Sr. Bento Ferraz Pacheco, e que o referido imóvel consistia em lote vazio, contíguo à serraria ré, e que nele existia tão somente uma torre de telefonia que servia para comunicação com as fazendas do Sr. Bento Ferraz.

Com efeito, a existência da torre demonstraria, em tese, posse da autora sobre o imóvel; contudo, as próprias testemunhas da autora afirmaram que há muitos anos referida torre caiu e foi desativada, fazendo cessar eventuais atos de posse da autora sobre o imóvel.

Por outro lado, todas as testemunhas da ré afirmaram que há muitos anos a área contígua à serraria, em direção ao Rio Guaporé, é utilizada pela parte ré, não existindo cerca divisória, e que na área contígua há diversas benfeitorias, tais como churrasqueira, quadra, embarcadouro, casa de barcos, etc.

As falas das testemunhas foram posteriormente corroboradas pela vasta documentação trazida pela parte ré em sua contestação, sobretudo as fotografias que demonstram a existência das benfeitorias diversas, a realização de eventos no local, a comemoração de festa de aniversário no ano de 2004, imagens de satélite do Google Earth datadas de 2010 a 2016 que demonstram claramente a ausência de limites (cercas) entre as áreas e a utilização pela parte ré do espaço como um todo, estando a área em litígio, há vários anos, desmatada e quase que integralmente limpa e com benfeitorias espalhadas por todo o terreno.

Apesar de algumas testemunhas terem mencionado posse anterior da parte autora sobre a área litigiosa, com a queda da torre de telefonia a parte autora perdeu a posse da área e há tempos a posse é exercida pela parte ré, inclusive com inequívoco ânimo de dono, visto que inclusive possui o título de domínio da área – embora a parte autora também possua título de domínio sobre a mesma área.

Dessa forma, não comprovada a posse imediata e anterior da parte autora sobre a área em litígio, e considerando que a parte ré comprovou sua posse sobre a área em litígio, que remonta há vários anos, a improcedência do pedido inicial é medida que se impõe.

O pedido contraposto foi extinto sem julgamento de mérito, não havendo qualquer insurgência da ré.

Inconformada com o veredicto de improcedência, volta-se a autora pelas razões já expostas no relato.

Isso porque, malgrado o laudo preliminar por ela apresentado no ID. n. 36098978 apontar que,
no caso, a materialização teria ficado comprometida a partir da negativa da ré em autorizar a entrada do
expert
no imóvel, certo é que os documentos apresentados nos autos pela ré – e que não foram satisfatoriamente impugnadas pela autora – demonstram que quem exerce a relação física e fática, ou seja, a interação (
corpus
) com o imóvel é a apelada, ainda que do título que ostenta possa ser contestado em eventual ação petitória.

Ou seja, não é a relação formal da melhor titulação que deve ser perquirida na ação possessória.

Ainda que haja sobreposição de áreas, pouco importa nos autos quem é que tem o título mais antigo.

Essa questão é de natureza possessória, e nesse âmbito deve ser analisada.

Mesmo que a questão não seja de sobreposição, mas sim de limites das áreas de propriedade de cada parte, o possível e eventual avanço de uma área sobre a outra deve ser discutida em ação demarcatória.

No caso, como bem frisou a sentença, as imagens aéreas da gleba, tiradas pelo satélite do Google
Earth entre os anos de 2010 a 2016 apontam a inexistência de limite a separar a sede da cerâmica e as margens do Rio Guaporé, sendo área explorada em sua integralidade pela parte ré há vários anos, com a edificação de benfeitorias, conforme imagens de ID. 36094477 - Pág. 9/11.

Há ainda fotografias de comemorações aniversário da filha do representante da empresa requerida na área em disputa, datadas de 2004, nas quais é possível ver as margens do rio a poucos metros do quiosque em que todos os convidados se encontravam.

E isso sem contar outros vários documentos como fotografias da área (ID. n. 36098971 - Pág. 1/2), fatura de energia elétrica do imóvel datada de dezembro de 2013 (ID. n. 36098971 - Pág. 5) e comprovantes de pagamento de IPTU da área em nome da ré, os quais apontam que era a apelada em quem exercia efetivamente a posse do bem.

Assim, demonstrado que quem exerce uma efetiva relação material com a coisa é a parte ré, a improcedência da
actio
reintegratória é medida que se impõe. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE. BEM IMÓVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 927 DO CPC. POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA. A ausência de demonstração da posse anterior da autora retira-lhe o direito à pretendida reintegração possessória. Não é possuidor aquele que nunca exerceu o poder fático sobre o imóvel,
pois a proteção possessória conferida aos interditos exige que haja relação material do homem com a coisa (corpus)
. [...]. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/RS - Décima Oitava Câmara Cível – AC no 70063275002 – Relator: Pedro Celso Dal Pra, j. em 16.04.2015)

Ademais, segundo a jurisprudência deste Tribunal,
“Nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo magistrado singular, em razão do princípio da imediação.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0165057-68.2015.8.11.0000)

Desta forma, irrepreensível a sentença.

Como já apontado, eventual discussão acerca da melhor titulação do imóvel deve ser perseguida e dirimida em demanda própria (reivindicatória ou demarcatória).

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente apelo e elevo os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020